Tribunal: TJPA
Processo: 0021868-38.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3621 - Poluição
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0021868-38.2017.8.14.0401

RECORRENTE: LUCAS DE OLIVEIRA ARAUJO, PAULO VICTOR PINHEIRO SERRA, PAULO VICTOR PINHEIRO SERRA 00060831294

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0021868-38.2017.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTES: PAULO VICTOR PINHEIRO SERRA ME, PAULO VICTOR PINHEIRO SERRA E LUCAS DE OLIVEIRA ARAÚJO (ADVOGADO: ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - CRIME DE POLUIÇÃO. -
DECISÃO QUE NÃO RECONHECE A PRESCRIÇÃO PUNITIVA ESTATAL COM RELAÇÃO AO DELITO PREVISTO NO ART. 54, CAPUT, DA LEI 9.605/98. A pena máxima em abstrato cominada ao delito do art. 54,
caput
, da Lei 9.605/98 é de 4 anos, prescrevendo em 8 anos, nos termos do disposto no art. 109, IV, do CP, não havendo a prescrição da pretensão punitiva estatal
in casu
. Considerando a pena máxima em abstrato do delito,
não se trata de competência do Juizado Especial Criminal.
Improvimento do recurso. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e quatro
dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0021868-38.2017.8.14.0401

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

RECORRENTES: PAULO VICTOR PINHEIRO SERRA ME, PAULO VICTOR PINHEIRO SERRA E LUCAS DE OLIVEIRA ARAÚJO (ADVOGADO: ANDRE LUIZ MONTEIRO DE OLIVEIRA)

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR - Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Lucas de Oliveira Araújo, Paulo Victor Pinheiro Serra, Paulo Victor Pinheiro Serra ME, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 6° Vara Criminal de Belém/PA, que reconheceu prescrita a pretensão punitiva estatal quanto ao delito tipificado no art. 60, da Lei 9.605/98, julgando extinta a punibilidade dos acusados.

Alegam os Recorrentes que o MM. Juízo
a quo
deixou de analisar a prescrição punitiva estatal quanto ao delito tipificado no art. 54, § 1°, da Lei 9.605/98, tendo em vista que transcorrido o lapso temporal da pena máxima em abstrato cominada ao delito. Pretendem a extinção de sua punibilidade e o reconhecimento da incompetência do juízo, com a remessa dos autos ao Juizado Especial, eis que o delito é de menor potencial ofensivo.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso, ID- 10136899.

Decisão mantida, ID- 10136900.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

A decisão impugnada considerou que em relação à pena em abstrato cominada ao delito tipificado no art. 60, da Lei 9.605/98, já teria transcorrido o prazo prescricional. Entretanto, a defesa alega que o MM. Juízo
a quo
deixou de apreciar a possibilidade da prescrição punitiva estatal quanto à norma do art. 54, § 1°, da Lei 9.605/98, tendo em vista que o delito teria sido praticado na modalidade culposa, com pena máxima não superior a 1 (um) ano e com prazo prescricional de 4 (quatro) anos, que já teria transcorrido.

Ressalta-se que a denúncia oferecida pelo Ministério Público não descreve a modalidade culposa para o delito de crime de poluição, fazendo referência ao que dispõe o
caput
do art. 54, da mencionada lei.

Ademais, pela análise dos autos verifica-se que na data de 09/11/2017, ID-
10136866,
houve o recebimento da
denúncia. A decisão de extinção da punibilidade foi proferida em 11/05/2022, ID- 10136891. Logo, transcorreram mais de 4 anos entre o recebimento da denúncia e a sentença. Sendo assim, não há que se falar em prescrição quanto ao delito do art. 54, caput, da lei 9.605/98, nos termos do disposto no art. 109, IV, do CP.

Diante de tais considerações, não há que se falar em competência do Juizado Especial Criminal para processar e julgar os réus pelo delito previsto no art. 54, caput, da lei 9.605/98.

Eis o entendimento Jurisprudencial:

“(...)
A pena máxima cominada para o delito do art. 54, caput, da Lei nº 9.605/98 é de quatro anos de reclusão, não sendo, pois, da competência do Juizado Especial Criminal
, o que também afasta a competência da Turma Recursal Criminal para o conhecimento do recurso de apelação. Feito sentenciado na Vara Judicial da Comarca de São José do Ouro, sendo o juízo dotado de competência plena. COMPETÊNCIA DECLINADA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (Recurso Crime, Nº 71006551410, Turma Recursal Criminal, Turmas Recursais, Relator: Luciano Andre Losekann, Julgado em: 10-04-2017). (destaquei)

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos desta fundamentação.

É como voto.

Belém, 08/05/2023